Tribunal: TJMT
Processo: 1044047-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044047-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANA CAROLINA FERNANDES MARQUES - CPF: 048.166.311-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (ADVOGADO), ALEXSANDER MARQUES DE MORAES - CPF: 053.548.561-16 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1044047-88.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: BEATRIZ DE AMORIM MENDES
PACIENTE: ALEXSANDER MARQUES DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), com pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de filho menor de 12 anos sob sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de flagrante descaracteriza a legalidade da prisão preventiva; (ii) saber se inexistem indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a custódia cautelar; (iii) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; (iv) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

4. A análise dos elementos indiciários constante nos autos, notadamente a apreensão de 20,565 kg de maconha em veículo associado ao paciente, depoimentos testemunhais e vínculos familiares com corré envolvida, revela a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

6. Embora o paciente tenha filho menor de 12 anos, o relatório psicossocial demonstrou que ele está assistido por rede de apoio familiar, não sendo imprescindível a presença do genitor para sua subsistência e desenvolvimento emocional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a decretação da prisão preventiva, ainda que o réu não tenha sido preso em flagrante. 2. É legítima a prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e na quantidade expressiva de entorpecente apreendido, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A existência de filho menor de 12 anos não enseja, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando demonstrado que o menor está assistido por rede familiar adequada e não comprovada a imprescindibilidade da presença paterna."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
5o, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, I, 318, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 218863 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 22.02.2023; STJ, AgRg no HC 944.622/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.11.2024; TJMT, Enunciados Criminais n. 25 e 43.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1044047-88.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: BEATRIZ DE AMORIM MENDES
PACIENTE: ALEXSANDER MARQUES DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar,

aviado em favor de
Alexsander Marques de Moraes
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em razão da custódia cautelar decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06).

Aduz o impetrante, em síntese, que:
(i)
inexiste justa causa para a manutenção da segregação provisória, porquanto ausentes provas suficientes da materialidade delitiva e da autoria, especialmente diante do fato de o paciente não ter sido preso em flagrante e os entorpecentes haverem sido localizados em veículo que não lhe pertence;
(ii)
o decreto preventivo carece de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos e dissociados dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP;
(iii)
são plenamente cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP, notadamente em razão de o paciente ser primário, empresário com atividade lícita e residência fixa; e
(iv)
é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, haja vista que possui filho menor de 12 (doze) anos sob sua responsabilidade.

O pedido liminar foi indeferido e, posteriormente, a autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

Determinou-se a realização de estudo social sobre a situação dos filhos do paciente e da corré Ana Carolina Fernandes Marques, sendo acostado aos autos o respectivo relatório de avaliação psicológica.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1044047-88.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n. 1026353-03.2025.8.11.0002.

Embora sustente o impetrante a inexistência de indícios de autoria a justificar a segregação cautelar, tal alegação demanda reexame aprofundado da matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Colhe-se da jurisprudência:

“[...] A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da alegada ausência de materialidade ante a inexistência de exame de corpo de delito, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo, além disso, o prontuário de atendimento médico da vítima já foi requisitado pelo magistrado de origem.4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.5) Ordem denegada”
(N.U 1005986-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

Não obstante os argumentos defensivos, a análise do Relatório Final do Inquérito Policial n. 209.4.2025.16669, da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Várzea Grande, revela, em juízo preliminar, a existência de indícios suficientes da participação do paciente no tráfico de entorpecentes, conforme se infere da narrativa factual constante dos autos.

A investigação policial evidenciou que o veículo BMW X1, placas EUR-0895, onde foram localizados 20 tabletes de substância análoga à maconha (aproximadamente 20,565 kg), estava registrado em nome de Ana Carolina Fernandes Marques, companheira do paciente. A tentativa de afastar sua vinculação com o automóvel, mediante contrato fictício com terceiro alheio aos fatos, restou desconstituída por robusta prova testemunhal, notadamente o depoimento do gerente da loja de veículos, que atribuiu a negociação do bem ao paciente.

Ainda, foram apreendidos no interior do veículo documentos escolares vinculados a “Anthonny”, cuja grafia coincide com a de materiais apreendidos, e cujo responsável legal, segundo informado pela escola, é o paciente. Outrossim, o relatório de investigação confirmou que Ana Carolina e Alexsander Marques de Moraes residem no mesmo endereço, o que reforça a conexão entre ambos e sua atuação conjunta.

Diante desse conjunto de elementos indiciários, revela-se prematuro afastar, nesta fase, a plausibilidade da imputação ministerial. Os dados colhidos nos autos indicam, em tese, o envolvimento do paciente e de sua companheira em atividade voltada à mercancia de entorpecentes.

Tais elementos, ainda que não definitivos, atendem ao
standard
probatório exigido para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, cuja exigência é apenas de “indícios suficientes de autoria e prova da materialidade”.

Com efeito, tratando-se de medida cautelar de natureza instrumental,
“basta a
fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Ressalte-se, por oportuno, que a ausência de prisão em flagrante não impede a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos autorizadores, como expressamente prevê o art. 311 do CPP.

Tampouco a alegação de que o veículo estava registrado em nome de terceira pessoa é suficiente para elidir os elementos indicativos de que o paciente, valendo-se da condição de sua companheira, tenha utilizado o automóvel como meio para o cometimento da infração penal.

Assim, a tese defensiva de ausência de indícios de autoria não se sustenta, devendo a controvérsia ser dirimida no curso regular da ação penal, ocasião em que será assegurado ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à prisão preventiva, não se vislumbra a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo de origem, amparado nos indícios de autoria e materialidade, apresentou fundamentação idônea e suficiente para a manutenção da medida extrema, nos seguintes termos:

[...] Nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, do CPP, em se tratando de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (como no tráfico de drogas), existindo prova da materialidade delitiva, indícios de sua autoria e do perigo de liberdade do acusado, a prisão preventiva requerida pelo Ministério Público, querelante, assistente de acusação ou representada pela autoridade policial, poderá ser decretada em qualquer fase da persecução penal quando necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, “em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6o, do CPP” (STJ. AgRg no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. em 22/03/2022, DJe 07/04/2022).

Especificamente no caso em apreciação, tem-se que as comunicações telefônicas supracitadas, melhor esmiuçadas nos Relatórios de Investigação que integram este feito, constituem provas suficientes do fumus comissi delicti, pois indicam claramente o envolvimento dos representados Alexsander Marques de Moraes e Ana Carolina Fernandes Marques, entre outros crimes, com o comércio de entorpecentes.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que as prisões pretendidas mostram-se indispensáveis para a garantia da ordem pública, porquanto os representados, ao que parece, atuam em conjunto para o tráfico de significativa quantidade drogas – no carro de ambos foram apreendidos 20 tabletes de MACONHA pesando, ao todo, 20,565kg (vinte quilos, quinhentos e sessenta e cinco gramas).

Se não bastasse, registro que o envolvimento pretérito do representado Alexsander em outra infração penal (PEP 2001979-48.2023.8.11.0042), por refletir sua propensão em cometer atos ilícitos quando solto, torna a constrição de sua liberdade igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

[...]

No contexto apresentado, defiro o pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial e, com alicerce no art. 312 do CPP com especial enfoque na necessidade de garantir a ordem pública, decreto a prisão preventiva de Alexsander Marques de Moraes (CPF n. 053.548.561-16) e Ana Carolina Fernandes Marques (CPF n. 048.166.311-86), já qualificados nos autos.

A prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 a 316 do CPP, constitui medida de natureza excepcional, admissível apenas quando demonstrados os pressupostos do art. 312 do mesmo diploma legal, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença de ao menos um dos fundamentos cautelares – seja para garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, a segregação cautelar encontra amparo na significativa quantidade de entorpecente apreendido – 20,565 kg de maconha –, circunstância que denota não apenas a gravidade concreta da conduta imputada, como também o elevado potencial lesivo da atividade ilícita. Tal contexto, por si só, configura fundamento suficiente para a manutenção da medida extrema, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria
:

[...] A q
uantidade de droga, a natureza dos entorpecentes
e o contexto em que verificada a prática do crime
sinalizam a gravidade concreta da conduta,
ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. [...]
(STF, HC 218863 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).

[...] No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente,
acusado de transportar, em rodovia estadual, expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo
- 61kg de cocaína -, que estava escondida no interior da lanterna traseiro do veículo. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 944.622/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, firmada
no Enunciado Criminal n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido – superior a 20 kg de maconha – revela, ainda que em juízo preliminar, não se tratar de tráfico de pequena escala, mas de atividade criminosa com maior complexidade e organização, dotada de elevado potencial lesivo à saúde pública e à ordem social. O volume da substância ilícita evidencia a existência de, ao menos, uma estrutura minimamente organizada voltada ao comércio ilícito, o que justifica a imposição da segregação cautelar para obstar a continuidade da atividade delituosa.

Ademais, consta na decisão objurgada que o paciente possui envolvimento pretérito em outra infração penal (PEP no 2001979-48.2023.8.11.0042), além de responder a processo no qual já foi proferida condenação provisória (autos n. 1029236-88.2023.8.11.0002), pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. Tais elementos revelam a tendência à reiteração delitiva, indicando que, solto, o paciente apresenta risco concreto de reproduzir comportamentos ilícitos, circunstância que impõe a manutenção da custódia como medida necessária à preservação da ordem pública.

Nesse contexto, não prospera a tese defensiva de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ao contrário, os elementos informativos até então coligidos revelam a plausibilidade da imputação e a inserção do paciente no contexto delitivo investigado, afastando qualquer alegação de que a medida extrema estaria calcada em meras conjecturas ou suposições desprovidas de base empírica.

Ressalte-se, por oportuno, que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis à paciente – tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita – não possuem o condão, por si sós, de ensejar a revogação da custódia preventiva, sobretudo quando presentes fundamentos concretos que a legitimam. A esse respeito, dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Da mesma forma, mostra-se, neste momento processual, inadequada e insuficiente a substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, do
modus operandi
empregado e do risco efetivo à ordem pública.

Destarte, a segregação cautelar decretada está amparada nos requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, inexistindo, sob tal perspectiva, qualquer ilegalidade ou abusividade que autorize a concessão da ordem pela estreita via do
habeas corpus.

A defesa técnica, de forma subsidiária, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, sob o argumento de que o paciente possui filho menor de 12 (doze) anos de idade (A.C.M, nascido em 12/12/2018) sob sua responsabilidade.

A pretensão também não comporta acolhimento neste momento processual.

Com efeito, foi juntado aos autos, em 19/01/2026, Relatório de Avaliação Psicológica subscrito pelo psicólogo Rodrigo José Santos de Andrade (CRP 1802055), integrante da Equipe Técnica Multidisciplinar do Fórum de Várzea Grande/MT, contendo informações detalhadas acerca da situação atual do menor:

RELATO TÉCNICO DA SITUAÇÃO:

A presente diligência foi realizada com o intuito de verificar a situação atual e o bem-estar do menor A.C.M, de 07 anos de idade. Durante a visita, o menor foi encontrado na residência de seu avô paterno, o Sr. Celino Marques, de 60 anos. O Sr. Celino informou que atua como motorista de aplicativo (Uber), porém declarou estar atualmente desempregado, contando com o apoio de sua esposa, a Sra. Solange Aparecida da Silva, para a manutenção das despesas domésticas.

No que tange à dinâmica de guarda e convivência, o Senhor Célio relatou que Anthonny sempre residiu com o pai e, antes do relacionamento atual, ambos moravam na companhia do avô paterno. Com o cerceamento de liberdade do genitor, a criança passou a ter como base principal a residência do avô. O convívio com a genitora ocorre de forma intercalada, permanecendo com ela por períodos de uma a duas semanas; entretanto, devido ao fato de a mãe possuir outro filho recém-nascido, o suporte do avô paterno tornou-se predominante para garantir os cuidados necessários ao menor.

A rotina doméstica inclui o convívio com a tia, Amanda, de 08 anos. Observou-se um bom relacionamento entre as crianças, favorecido pela proximidade das idades. No aspecto financeiro, foi relatado que as provisões para o sustento de Anthonny são divididas entre a mãe e o avô paterno.

4. CONCLUSÃO

A análise técnica da situação de Anthonny Campos Marques revela um cenário de vulnerabilidade emocional acentuada, decorrente da interrupção abrupta da convivência com o genitor
. Historicamente, o menor sempre residiu e esteve sob os cuidados diretos do pai, estabelecendo com ele sua principal base de segurança e referência cotidiana. Antes da atual configuração familiar, ambos residiam com o avô paterno, o Sr. Celino Marques, o que reforça que a figura paterna era o eixo central da organização de vida da criança.

O impacto psicológico observado é agravado pela natureza traumática da separação. Anthonny presenciou o momento da prisão do pai enquanto ambos realizavam um lanche, o que caracteriza um evento sentinela capaz de gerar memórias de medo e instabilidade. Atualmente, a criança manifesta sintomas claros de um luto simbólico: apresenta-se de forma introspectiva e silenciosa, mantendo um comportamento quietinho que pode estar mascarando uma tristeza profunda. Embora não exteriorize agressividade ou reclamações objetivas, o menor expressa abertamente sentir falta do pai e questiona com frequência sua ausência, demonstrando que o vínculo afetivo permanece central em seu pensamento.

A mudança na dinâmica de cuidados também reflete esse impacto. Anthonny agora se divide entre a casa da mãe e a do avô, onde passa a maior parte do tempo devido ao fato de a genitora possuir outro filho pequeno. No convívio doméstico, ele interage com sua tia Amanda, de 08 anos, o que oferece um suporte de socialização horizontal, mas não supre a lacuna da autoridade e cuidado paterno.

Conclui-se que, apesar de estar em um ambiente seguro, devidamente matriculado na escola e amparado financeiramente por uma rede de apoio familiar, o menor sofre as consequências de uma ruptura na continuidade do cuidado primário
. A introspecção relatada e a busca constante por informações do pai indicam que a criança ainda não processou a separação, demandando atenção especial para que seu desenvolvimento emocional não seja comprometido pela ausência prolongada daquele que sempre foi seu principal provedor de afeto e rotina.

Não obstante o natural impacto emocional ocasionado pela separação abrupta entre pai e filho, o estudo psicossocial juntado aos autos demonstrou, de forma clara e objetiva, que o menor Anthonny Campos Marques encontra-se devidamente assistido, recebendo cuidados essenciais por parte do avô paterno e demais familiares, em ambiente considerado seguro, adequado e propício ao seu desenvolvimento físico, emocional e social.

O relatório técnico atestou que a criança está regularmente matriculada na escola, possui rotina diária estabelecida, convive com familiares em ambiente doméstico estruturado, conta com alimentação e condições de subsistência compatíveis, sendo que o suporte financeiro é providenciado pela genitora e pelo avô paterno. Não se verifica, portanto, situação de abandono, negligência ou vulnerabilidade social que, neste momento, justifique a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

A exigência de demonstração da imprescindibilidade da presença paterna, prevista de forma analógica no art. 318, inciso V, do CPP, não restou evidenciada nos autos. Ao contrário, o estudo psicossocial apontou a existência de uma rede de apoio familiar sólida e funcional, plenamente apta a atender às necessidades da criança durante o período de encarceramento do genitor.

A atuação do avô paterno, com o auxílio de sua esposa e de outros membros da família, revela-se suficiente para suprir os cuidados materiais e afetivos da criança, afastando, assim, a excepcionalidade exigida pela norma legal e pela jurisprudência pátria para a concessão da prisão domiciliar ao pai.

O fato de o menor experimentar os efeitos emocionais da ausência paterna – conforme registrado pelo profissional responsável pelo laudo psicológico – é consequência natural e previsível da segregação do genitor, não constituindo, por si só, fundamento bastante para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

A vulnerabilidade emocional apontada, ainda que digna de consideração, decorre diretamente da separação imposta pelo encarceramento e, portanto, não pode ser utilizada como fundamento absoluto para desconstituir a prisão preventiva quando esta se mostra necessária à garantia da ordem pública, sob pena de se comprometer a finalidade preventiva da medida.

Nada obstante a manutenção da custódia, mostra-se recomendável, à luz do princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente, que o menor A.C.M receba acompanhamento psicológico especializado, com visitas periódicas de profissionais da saúde, a fim de auxiliá-lo no processo de elaboração da separação e minimizar os impactos emocionais decorrentes da ausência paterna.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Alexsander Marques de Moraes
e, de conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

Recomenda-se ao juízo
a quo
que, no exercício de suas atribuições e em articulação com a rede municipal de proteção à criança e ao adolescente de Várzea Grande/MT, adote as providências necessárias à inserção do menor em programa de acompanhamento psicológico, com monitoramento periódico de sua condição emocional e familiar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026